Tribunal: TJMT
Processo: 1007401-95.2021.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007401-95.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA TERESINHA MARCHIORO - CPF: 003.803.381-06 (APELANTE), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO, NULIDADE DE CLÁUSULA DE SEGURO PENHOR RURAL, APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, OMISSÃO QUANTO AO ALONGAMENTO DE DÍVIDA E DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA.
DOCUMENTOS CARREADOS. CERTEZA E LIQUIDEZ AO TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos embargos à execução, em que se manteve a execução fundada em Cédula Rural Pignoratícia – Operação n. 18724590 (ex. 40000540), emitida em 14/05/2013. A apelante sustenta a inexigibilidade do título, nulidade da cláusula de seguro penhor rural, omissão do banco quanto ao alongamento da dívida, aplicação do CDC e descaracterização da
mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) definir se a Cédula Rural Pignoratícia que embasa a execução é título executivo certo, líquido e exigível;

(
ii
) verificar se a cláusula de seguro penhor rural é nula por ausência de informações claras quanto ao prêmio e cobertura;

(
iii
) examinar se houve omissão da instituição financeira quanto ao dever de informar e de realizar exame prévio sobre o alongamento da dívida;

(
iv
) analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica firmada entre produtora rural e instituição financeira; e

(v) determinar se há descaracterização da mora em razão de dificuldades financeiras da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula Rural Pignoratícia constitui título executivo extrajudicial, por expressa previsão normativa, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade quando preenchidos os requisitos legais e formais.

O seguro penhor rural é obrigatório à época da contratação, e a ausência de detalhamento minucioso do prêmio ou das condições de cobertura não afasta a validade ou exigibilidade do título, pois decorre de imposição legal e não de liberalidade contratual.

A nulidade da cláusula de seguro não se caracteriza, uma vez que não há prova de negativa de informações pela instituição financeira nem de prejuízo concreto à contratante.

O alongamento da dívida rural depende de requerimento formal do devedor e comprovação documental dos requisitos legais, inexistentes nos autos. O banco não possui dever de

ex

officio
, proceder à análise de alongamento antes da execução.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações jurídicas oriundas de crédito rural destinado ao fomento da atividade produtiva, ausente comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da produtora rural.

A mora da devedora não é descaracterizada por dificuldades financeiras, porquanto o inadimplemento decorreu de risco inerente à atividade econômica, inexistindo conduta imputável ao credor que justificasse a exclusão da
mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Cédula Rural Pignoratícia constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade quando observados os requisitos legais.

O seguro penhor rural, sendo obrigatório, não invalida o título por ausência de detalhamento das condições contratuais, salvo prova de irregularidade ou prejuízo.

O dever de requerer o alongamento da dívida rural incumbe ao devedor, inexistindo obrigação da instituição financeira de agir
ex

officio
.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos de crédito rural firmados para fomento da atividade produtiva, salvo comprovação de vulnerabilidade.

A dificuldade financeira do devedor não descaracteriza a mora nem afasta os encargos contratuais pactuados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2o e 11; Decreto-Lei no 167/1967,
arts
. 5o, 10 e 14; CF/1988, art. 5o, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível no 1019162-86.2022.8.26.0100, Rel. Des. Renato Rangel
Desinano
, 11a Câmara de Direito Privado, j. 27/08/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1007401-95.2021.8.11.0040

APELANTE: FERNANDA TERESINHA MARCHIORO

APELADO: BANCO DO BRASIL S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por FERNANDA TERESINHA MARCHIORO, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, ajuizados em face do BANCO DO BRASIL S
/
A, mantendo hígida a execução fundada em Cédula Rural Pignoratícia - Operação n. 18724590 (ex. 40000540), emitida em 14/05/2013.

Por conseguinte, condenou a embargante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art
.
85, § 2o, do
CPC.

Irresignada, a apelante pretende a reforma integral da sentença, com o acolhimento dos embargos à execução e consequente extinção do feito executivo em apenso (processo n. 1001635-95.2020.8.11.0040).

S
ustenta a inexistência de título executivo por ausência de exigibilidade, argumentando que o título não corresponde à obrigação certa, líquida e exigível
.

Alega a inexigibilidade do título pela forma de contratação e conteúdo disposto na cláusula do seguro penhor, aduzindo que a cláusula denominada "SEGURO AUTOMÁTICO DE PENHOR RURAL" não apresenta qualquer menção ao valor do prêmio do seguro nem refere às condições de cobertura, trazendo abusiva presunção de ciência do aderente quanto a estas condições.

Argumenta que, embora a imposição da referida cláusula seja obrigatória e juridicamente válida no contrato de crédito rural, tal fato não exime o ofertante do crédito de trazer todas as informações da apólice referentes ao preço e condições de cobertura do seguro, em atendimento ao dever de informação, sob pena de ser considerada nula.

Pondera que, em razão da ilegalidade perpetrada, os valores arrecadados pelo embargado a título de seguro
penhor devem
ser restituídos à embargante, retirando a presunção de certeza que deve gozar o título para ser considerado executivo.

Sustenta a inexigibilidade do título pela omissão do apelado quanto à possibilidade de alongamento da dívida, violando o dever de informação, argumentando
que o banco credor tem a obrigação de informar a possibilidade ao produtor, bem como
ex

officio
fazer exame preliminar de viabilidade do alongamento da dívida, para somente após, sendo negativo o resultado, realizar o ajuizamento de demanda executiva.

Defende a aplicabilidade do
CDC
ao presente caso, em razão da mitigação do conceito de destinatário final, conferindo à embargante situação de vulnerabilidade e hipossuficiência frente à embargada, sustentando que a teoria finalista aprofundada ou mitigada amplia o conceito de consumidor para alcançar a pessoa física ou jurídica, inclusive do produtor rural que, embora não seja a destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.

Argui a descaracterização da mora, aduzindo que a dificuldade financeira da apelante na situação dos autos detém peso suficiente a impossibilitar o pagamento, sobretudo se somada à postura e condições contratuais impostas pelo apelado, não tendo a apelante retardado nem descumprido culposamente a obrigação.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com o julgamento de procedência dos pedidos deduzidos nos embargos à execução.

Em suas contrarrazões (
id
326113354), o apelado pugna
pelo
desprovimento
do recurso
, com a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares
:

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em
discussão
gravita em torno da validade e exigibilidade do título executivo extrajudicial que embasa a execução, bem como da aplicabilidade do
CDC
à relação jurídica estabelecida entre as partes e da eventual descaracterização da mora da devedora.

C
umpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise.

A Cédula Rural Pignoratícia caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como título de crédito rural, dotado de autonomia, literalidade e cartularidade, que representa promessa de pagamento em dinheiro, garantida por penhor rural, emitida pelo produtor em favor da instituição financeira.

No que concerne à alegação de inexistência de título executivo por ausência de exigibilidade, imperioso ressaltar que a Cédula Rural Pignoratícia constitui título executivo extrajudicial por expressa previsão normativa, sendo dotada de certeza, liquidez e exigibilidade quando preenchidos os requisitos legais.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o título que embasa a execução preenche os requisitos formais exigidos, contendo todos os elementos essenciais à sua validade, incluindo o valor do crédito deferido, as condições de pagamento, a taxa de juros e a descrição dos bens vinculados em penhor.

A apelante sustenta que o título não seria exigível em razão de supostas irregularidades na contratação do seguro penhor rural.

Contudo, tal argumento não se sustenta.

O seguro penhor rural era obrigatório à época da celebração do negócio jurídico, constituindo requisito legal para a concessão do crédito rural, e não mera faculdade da instituição financeira.

A cláusula denominada "SEGURO AUTOMÁTICO DE PENHOR RURAL", constante da Cédula Rural Pignoratícia, embora não especifique o valor do prêmio ou as condições detalhadas de cobertura, não macula a exigibilidade do título.

Isso porque a obrigatoriedade do seguro decorre de imposição legal, e não de mera liberalidade contratual, sendo certo que a ausência de detalhamento minucioso das condições do seguro não tem o condão de invalidar o título executivo.

Ademais, a apelante, ao firmar o instrumento de crédito, manifestou sua concordância com os termos contratuais, inclusive com a contratação do seguro penhor rural, não sendo razoável que, apenas após o inadimplemento e o ajuizamento da execução, venha questionar a validade da cláusula.

Nesse diapasão, considerando a principiologia aplicável à espécie, notadamente os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que a alegada ausência de detalhamento das condições do seguro penhor rural não tem o condão de retirar a exigibilidade do título executivo.

No que tange à alegação de nulidade da cláusula referente ao seguro penhor rural e ao pedido de repetição de indébito, imperioso destacar que o seguro penhor rural era obrigatório por expressa previsão legal, constituindo garantia adicional ao crédito concedido.

A apelante sustenta que não houve informações suficientes sobre o valor do prêmio e as condições de cobertura do seguro.

Contudo, tal argumento não prospera.

Com efeito,
não há nos autos elementos probatórios que indiquem que a apelante tenha solicitado informações adicionais sobre o seguro penhor rural e que estas lhe tenham sido negadas. Ao contrário, a prova oral produzida não trouxe elementos específicos sobre a questão do seguro penhor, limitando-se a relatar conversa genérica sobre renegociação.

Assim
, não se vislumbra qualquer irregularidade na contratação do seguro penhor rural que justifique a
inexigibilidade do contrato.

A apelante, ao firmar o instrumento de crédito, manifestou sua concordância com os termos contratuais, inclusive com a contratação do seguro penhor rural, não sendo razoável que, apenas após o inadimplemento e o ajuizamento da execução, venha questionar a validade da cláusula
e exigibilidade da cédula.

Quanto à alegação de omissão do apelado quanto à possibilidade de alongamento da dívida, cumpre destacar que o alongamento da dívida rural constitui direito do devedor, e não mera faculdade da instituição financeira, desde que preenchidos os requisitos legais.

Para que o devedor possa exercer o direito ao alongamento da dívida rural, é necessário que comprove a ocorrência de dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras por fatores adversos ou eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

N
ão há nos autos elementos probatórios que indiquem que a apelante tenha formalizado pedido administrativo de alongamento da dívida, instruído com a documentação necessária à comprovação do preenchimento dos requisitos legais.

A mera alegação de dificuldades financeiras ou de frustração de safra, sem a devida comprovação documental, não é suficiente para caracterizar o exercício do direito ao alongamento.

Ademais, não se pode imputar à instituição financeira o dever de
ex

officio
, verificar a possibilidade de alongamento da dívida antes do ajuizamento da execução.

O ônus de requerer o alongamento e comprovar o preenchimento dos requisitos legais é do devedor, não sendo razoável exigir da instituição financeira que, diante do inadimplemento, busque alternativas para o devedor antes de exercer seu direito de cobrança.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer omissão do apelado que justifique a inexigibilidade do título executivo ou a extinção da execução.

No que concerne à aplicabilidade do
CDC
à relação jurídica estabelecida entre as partes, imperioso ressaltar que, em se tratando de cédula rural pignoratícia destinada ao fomento da atividade rural, não se aplica o regramento consumerista.

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que
CDC
não se aplica às relações jurídicas estabelecidas por meio de cédulas rurais pignoratícias, quando o crédito é destinado ao fomento da atividade rural, por não se caracterizar o produtor rural como destinatário final do produto ou serviço.

A teoria finalista mitigada, invocada pela apelante, permite a aplicação do
CDC
em situações excepcionais, quando evidenciada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da parte, mesmo que não seja destinatária final do produto ou serviço.

Contudo, tal excepcionalidade deve ser analisada caso a caso, não sendo possível presumir a vulnerabilidade do produtor rural em toda e qualquer relação jurídica.

In
casu
, não há elementos probatórios que indiquem a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da apelante em relação ao apelado. Ao contrário, a apelante, na condição de produtora rural, presume-se conhecedora das peculiaridades do crédito rural e das obrigações dele decorrentes.

Ademais, a mera alegação de que a apelante é pequena produtora rural e arrendatária não é suficiente para caracterizar sua vulnerabilidade em relação à instituição financeira, sendo necessária a comprovação efetiva de tal condição, o que não ocorreu nos autos.

Nesse contexto, não se vislumbra a aplicabilidade do
CDC
à relação jurídica estabelecida entre as partes, devendo prevalecer as normas específicas que regem o crédito rural.

Por fim, quanto à alegação de descaracterização da mora, cumpre destacar que a mora do devedor caracteriza-se pelo não cumprimento da obrigação no tempo, lugar e forma convencionados, desde que tal descumprimento seja imputável ao devedor.

A apelante sustenta que sua mora deveria ser descaracterizada em razão de dificuldades financeiras e da postura do apelado. Contudo, tal argumento não prospera. A mora do devedor somente pode ser descaracterizada quando o descumprimento da obrigação não lhe for imputável, o que não é o caso dos autos.

As dificuldades financeiras alegadas pela apelante não constituem causa excludente de sua responsabilidade pelo inadimplemento, sendo certo que o risco do negócio é inerente à atividade rural.

Ademais, não há nos autos elementos probatórios que indiquem que o apelado tenha contribuído para o inadimplemento da apelante ou dificultado o cumprimento da obrigação.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer fundamento para a descaracterização da mora da apelante, devendo prevalecer os encargos moratórios pactuados no instrumento de crédito.

A propósito:

EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução por falta de impugnação específica acerca do excesso de execução – Insurgência dos embargantes - Alegação de ausência de liquidez do título executivo e de excesso de execução – Descabimento – Existência de documentos carreados aos autos que conferem certeza e liquidez ao título executivo – Alegações de excesso de execução genéricas, que não impugnam especificamente os cálculos realizados pela exequente – Ausência de demonstração do excesso de execução propalado – Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10191628620228260100 São Paulo, Relator.: Renato Rangel
Desinano
, Data de Julgamento: 27/08/2024, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024)

Diante do exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante ao apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025